Tribunal: TJMT
Processo: 1013442-72.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1013442-72.2021.8.11.0042
APELANTE: JULIANO VITOR DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – RÉU ACOMPANHADO PELA POLÍCIA AINDA EM VIA PÚBLICA – ORDEM DE PARADA NÃO ATENDIDA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –2) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA – 3) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO DIANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – 4) PREJUDICADA A PRETENSÃO MODIFICATIVA DO REGIME PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se constata nulidade da apreensão da droga na residência do réu, porquanto tratando-se não só de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, bem como o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca domiciliar do crime em comento, consistente em não obedecer a ordem de parada ainda em via pública.
2. Comprovadas suficientemente a autoria a e a materialidade delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.
3. A reincidência específica do agente não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
4. Permanecendo a pena superior a oito anos, impõe-se a manutenção do regime fechado, sobretudo quando reincidente o agente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013442-72.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANO VITOR DE SOUSA - CPF: 025.769.951-10 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 024.949.011-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FELIPE DE CARVALHO CAMPOS - CPF: 016.700.961-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – RÉU ACOMPANHADO PELA POLÍCIA AINDA EM VIA PÚBLICA – ORDEM DE PARADA NÃO ATENDIDA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –2) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA – 3) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO DIANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – 4) PREJUDICADA A PRETENSÃO MODIFICATIVA DO REGIME PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se constata nulidade da apreensão da droga na residência do réu, porquanto tratando-se não só de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, bem como o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca domiciliar do crime em comento, consistente em não obedecer a ordem de parada ainda em via pública.

2. Comprovadas suficientemente a autoria a e a materialidade delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

3. A reincidência específica do agente não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

4. Permanecendo a pena superior a oito anos, impõe-se a manutenção do regime fechado, sobretudo quando reincidente o agente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
Juliano Vitor de Sousa
, contra sentença editada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, à pena de

09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 900 (novecentos) dias-multa.

Pretende nas razões recursais: 1)

A
absolvição
do réu em razão da ilegalidade da busca domiciliar ou, em viés subsidiário, a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas. 2) O
reconhecimento do tráfico

privilegiado

por preencher todos os requisitos necessários para a causa especial de diminuição de pena no patamar máximo (2/3, com a modificação do regime prisional (Id.
123960455)
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
125099697
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (Id.
129455673
).

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da exordial acusatória que:

“No dia 17 de agosto de 2021, por volta das 18h00min, na rua Comodoro, n° 115, bairro Dr. Fábio I, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JULIANO VITOR DE SOUSA foi preso em flagrante delito por guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a equipe Força Tática, estando em ronda no endereço acima mencionado, avistou o denunciado saindo de sua residência, o qual
ao avistar a equipe, tentou foragir para o interior do imóvel
; diante da fundada suspeita,
foi dada voz de parada, que foi ignorada pelo denunciado
, sendo necessário acompanhamento, realizando a abordagem no quintal da casa.

Feita a busca pessoal, nada foi encontrado; em seguida, questionado sobre o motivo de ter foragido, o denunciado afirmou que “seria usuário e que teria uma porção de entorpecente em sua residência”, dirigindo-se a um vaso de planta, onde estava guardado 01 (um) pedaço de substância análoga a maconha, que foi apreendido.

Em ato contínuo, a genitora do denunciado foi contactada na área da residência e autorizou a busca domiciliar, momento em que o denunciado demonstrou nervosismo, olhando em direção a região da cozinha levantando suspeita de que havia mais drogas no local; procedida a busca, foram encontrados no quintal da casa, dentro de um freezer,
11 (onze) tabletes de substância análoga a maconha
.

Dentro da casa, foi encontrado 01 (um) caderno com
anotações da venda de entorpecentes
e, no guarda-roupas do denunciado, a quantia de
R$ 2.057,00
(dois mil e cinquenta e sete reais) em espécie.

Indagado pelos policiais, o denunciado revelou que a droga lhe pertencia e a guardava há dois dias.

Às fls. 37/39-IP do ID 65382408 constam fotos do caderno apreendido contendo anotações sobre a contabilidade da mercancia ilícita de drogas.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.78334-01, concluiu que as porções apreendidas, sendo 11 (onze) porções de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, prensadas, envoltas individualmente em fita adesiva, de cor marrom, formando embalagens do tipo tablete, com massa de
10,935 kg
(dez quilogramas e novecentos e trinta e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, prensada, envolta por fita, de cor marrom e fragmento plástico transparente, formando embalagem do tipo tablete, com massa de 64,95 g (sessenta e quatro gramas e noventa e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (
MACONHA
), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço n.° 2021.9.39.28, conforme relatório de fls. 41/42-IP, com a finalidade de intimar a Sra. Juliana Souza de Almeida, genitora do denunciado, para prestar depoimento, bem como localizar e identificar o indivíduo “Fabinho”, apontado pelo denunciado em seu interrogatório na delegacia como sendo o fornecedor das drogas, investigadores de polícia deslocaram até o bairro Doutor Fábio e, após conversas com moradores e comerciantes da região, não localizaram “Fabinho”, pois não souberam informar seu endereço; também apuraram que o denunciado “é usuário de drogas e já foi visto vendendo pequenas porções de droga nas ruas do bairro”.

Por fim, os agentes não lograram êxito na localização da genitora do denunciado, visto que nas diversas vezes em que foram ao local, a casa estava fechada, aparentando não ter ninguém no momento.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando o comportamento do denunciado ao tentar fugir, levantando suspeita dos policiais, o encontro de elevada quantidade de maconha, somada a apreensão de expressiva quantia em dinheiro e ao levantamento posterior apontando o envolvimento do denunciado na traficância, evidenciam que o denunciado comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que a quantidade significativa de drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso.”

Por esses fatos, o apelante foi condenado pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Busca a defesa do acusado, nulidade da busca domiciliar, alegando, em síntese, que o ingresso na residência se deu à revelia de elementos que indicassem, de plano, a existência de estado de flagrância de crime permanente.

A pretensão defensiva não deve ser acolhida.

No presente caso dos autos, a apreensão da droga com o réu encontra-se legitimada na exceção prevista na Constituição Federal (art. 5o, XI).

Isto porque, consoante ficou demonstrado, a prisão do recorrente se concretizou após a polícia fazer o acompanhamento dele, que se iniciou ainda em via pública.

Como o próprio recorrente afirmou em juízo, estava fazendo o uso de maconha na frente de sua residência quando a polícia chegou.

Lado outro, os policiais ouvidos, seja em juízo ou em sede inquisitiva, foram uníssonos ao afirmar que o recorrente foi visto saindo de sua casa e, ao visualizar a viatura da polícia, agiu de forma suspeita, tencionando retornar às pressas para sua residência, motivo pelo qual lhe foi dada ordem de parada, solenemente ignorada pelo recorrente, que fugiu para o interior de sua casa, mas foi acompanhado pelos policiais.

Assim, indagado o motivo de ter desobedecido à ordem de parada, asseverou que o fez pois é usuário de maconha e detinha uma quantidade da droga em sua casa.

Após a localização de uma porção menor de drogas, a polícia veio a encontrar quase 11Kg do mesmo entorpecente, além da quantia, em espécie, de
R$ 2.057,00
,
bem como

um caderno de notas atinente à comercialização de tais drogas (Id. 118981532 - Pág. 48), onde se visualiza a comercialização de elevadas quantidades de drogas, com pesos e valores.

Desse modo, a versão defensiva não prospera, saltando aos olhos os entorpecentes não foram encontrados aleatoriamente e sem qualquer justificação ou fundadas suspeitas, mas sim porque houve tentativa de abordagem ainda em via pública em virtude da atitude suspeita do apelante que ao ver a polícia, logo após sair de sua residência, voltou às pressas, desobedecendo ordem de parada.

Desse modo, o trabalho da Polícia consistiu na tentativa de abordar o apelante ainda na via pública diante da suspeita que gerou ao ver a viatura e tentar fugir, não atendeu ordem de parada, momento em que se obteve fundados indícios da ocorrência de ilícito dado o comportamento do acusado.

Em casos assemelhados, tem decidido o colendo STJ,
verbis:

(STJ)

“A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública”
(HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

Ora, a polícia militar atua em nome do Estado, tendo como finalidade a salvaguarda da ordem pública. Assim, as fundadas razões, ao contrário do que sustenta a defesa, estão configuradas diante do caso concreto, diante da presença de motivos plausíveis e aceitáveis, não devendo ser desprezados a experiência e o treinamento da polícia, em estrito cumprimento do seu dever legal, conforme preconizam os artigos 301, 302 e 303 do CPP, em plena vigência,
verbis:

“Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Ademais, pacífico o entendimento no sentido de que, tratando-se de crime de
natureza permanente:

“...nos casos de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, a busca domiciliar e pessoal não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio do investigado. (Precedentes). (...)”.
(STJ. HC 368135/AM. Relator(a) Min. FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 25/10/2016. DJe 14/11/2016).

Diante disso, não vejo ilegalidade na apreensão da droga realizada por ocasião dos fundados motivos que ocasionaram a prisão em flagrante do apelante.

DO ROGO POR ABSOLVIÇÃO

Sob outro viés, a defesa pretende a absolvição do crime de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas.

Argumenta, para isso, que as drogas apresentadas na delegacia de polícia não teriam sido encontradas na casa do apelante, mas “plantadas” pela polícia, não restando, em todo caso, provas do tráfico.

Não prospera o rogo, a despeito do esforço defensivo.

Vejamos as provas amealhadas.

A materialidade delitiva encontra robusta comprovação no laudo de constatação definitivo n° 3.14.2021.78334-01.

Também a autoria delitiva se mostra comprovada à saciedade pelas provas orais e circunstanciais hauridas dos autos.

Ouvido em juízo, o policial Militar Gabriel Rodrigues de Oliveira, testificou que:

“(...) Que eu ratifico o que está escrito no B.O.; Que a gente estava patrulhando e visualizou a situação, que teve um comportamento atípico
ao perceber a viatura na rua, e nisso tentou se evadir
; Que foi feito um breve acompanhamento, dado
ordem de parada
e só foi conseguido a abordagem dele no interior do quintal dessa residência; Que estava bastante agitado, bastante nervoso; Que nisso a gente efetuou a abordagem; Que, posteriormente, em entrevista com ele, declarou que seria usuário e acabou comprando uma porção que tinha escondido dentro da residência dele, em um vaso de planta; Que nisso, devido o comportamento dele, a gente conseguiu observar que ele estava bem nervoso, bem incomodado; (...) Que gerou uma suspeita, foi feita uma busca na residência e
foi localizado uns tabletes de maconha, e depois dinheiro, cartão, os materiais que estão registrados aí;

(...) Que menor [que era a porção], que ele tirou de um vaso de planta; (...) Que ele falou [onde estava essa porção menor];
(...) Que a gente perguntou: ‘o que que foi que aconteceu? Por que você está nervoso?’; (...) Que começou a gritar quanto a gente fez abordagem nele, fez um alvoroço; Que aí falou: ‘não, é que sou usuário’, e indicou essa ‘situação’; Que a gente observou e até coloquei no B.O. que ele estava olhando muito para a cozinha, para um lugar fixo ali, e isso gerou suspeita, pelo nervosismo dele; (...) Que no quintal [estava a planta]; (...) Que conforme coloquei no B.O., (...) que começou a gritar, e nisso veio a mãe dele; (...) Que a mãe (...) também estava bem inquieta; Que até, inclusive, quando a gente achou essa droga, a mãe deslocou para essa cozinha (...) e ficou disfarçando em cima do freezer; (...) Que na hora que abriu o freezer, achou esses materiais aí; (...) Que era uma edícula e do lado tinha tipo uma área de lazer; (...) Que tinha uma cozinha, churrasqueira; Que era o mesmo terreno e a mesma casa; (...) Que dentro desse freezer [estava a droga]; (...) Que estava funcionando [o freezer]; (...) Que sim, [a droga estava congelada], estava dentro de um saco; (...)
Que eu me recordo que tirou uma sacola cheio de tablete, que acho que mais de 10kg de droga; (...) Que tinha uns 10 a 12 tabletes, uma coisa assim; (...) Que depois ele falou que era dele a droga; (...) Que não ficou claro [o envolvimento da mãe], porque ele tinha passagem
, (...) e a mãe estava trabalhando; (...) Que constei no B.O. que tinha dinheiro, cartão; (...) Que sim, [era maconha]; (...) Que
mais de R$ 2.000,00 [foi apreendido
]; (...) Que não me recordo [o que ele disse sobre a droga], só que pela quantidade, com certeza ia distribuir essa quantidade, era muita droga; (...) Que estava com a minha equipe, só uma viatura; (...) Que não [tinha outra viatura], que, posteriormente, teve um apoio na busca dentro da residência; (...) Que a irmã dele chegou no final [das buscas]; (...).”

Roborando tal depoimento, o policial André Felipe de Carvalho Campos, em sede inquisitiva, asseverou que:

“(...) QUE a equipe Força Comando durante patrulhamento tático na rua Comodoro, Bairro Doutor Fabio I,
visualizou um indivíduo saindo da residência de número 115 e esse, ao perceber a presença da equipe, virou-se abruptamente e tentou foragir para dentro da residência;

QUE diante disso foi dada a voz de abordagem, sendo ignorado e que foi feito o acompanhamento de imediato, sendo possível abordá-lo no quintal da casa;
QUE feita a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado; QUE observando que ele estava muito nervoso, fora-lhe questionado o motivo de ter foragido, e no primeiro momento o suspeito desconversou, contudo, posteriormente declarou que seria usuário e
que teria apenas uma porção de entorpecente em sua residência; QUE ele dirigiu-se a um vaso planta e pegou um pedaço pequeno de substância análoga a maconha;
QUE imediatamente foi feito contato com a genitora, SRa JULIANA SOUSA DE ALMEIDA, que estava na área de sua residência e autorizou e acompanhou as buscas no interior do imóvel;
QUE foi localizado dentro de um freezer que estava no quintal os tabletes de maconha vinculados na ocorrência; QUE JULIANO informou que era de sua propriedade e que estava em sua residência há dois dias;
QUE em continuidade às buscas, foi localizado no guarda-roupas do quarto do suspeito a quantia de
R$2.057,00, em espécie
, um cartão C6 Bank em nome do suspeito e uma bolsa vermelha; (...) QUE, por fim, deseja salientar que o suspeito possui duas passagens por tráfico de drogas; (...).”

A seu turno, o recorrente, em sede inquisitiva, alegou o seguinte:

“QUE afirma ser usuário de maconha e não traficante;
QUE a única porção de droga que estava em sua casa era a porção pequena que seria para seu uso pessoal;
QUE nega a tentativa de fuga;
QUE estava em frente à sua casa consumindo um cigarro de maconha,
logo que encerrou seu fumo deparou-se com a guarnição policial e assustou-se; QUE acredita que eles devem ter parado para realizar abordagem porque sentiram o odor; QUE não tentou fugir; QUE realizaram a checagem de seus antecedentes verificando que possui passagem por tráfico, então entraram em sua residência e reviraram toda a casa; QUE tanto sua mãe quanto o próprio depoente ficaram nervosos e questionaram os policiais, então um deles desferiu um tapa na face de sua genitora; QUE o interrogado foi algemado e não acompanhou as buscas; QUE os tabletes de maconha não lhe pertencem; QUE questionado sobre a narrativa do boletim de ocorrência onde diz que aos militares ele assumiu a propriedade do entorpecente, afirma que assumiu somente a porção pequena, e sequer tinha ciência das demais que surgiram; QUE sobre o dinheiro apreendido é referente ao seu pagamento, recebido na data de ontem (16/08/2021), tendo pago a conta de energia elétrica, feito compra no mercado e adquirido 35g de maconha por R$100,00; QUE indagado sobre seu fornecedor, respondeu que o conhece como "FABINHO", cerca de 200m ou 300m de sua casa;”

Em juízo, o recorrente alegou:

“(...) Que sou pintor; (...) Que eu ganho em torno (...) R$ 3.500,00; (...) Que sou usuário da maconha; (...) Que tem mais ou menos 15 anos que fumo maconha; (...) Que eu
estava na porta de casa fazendo um uso de maconha,
na porta de casa, quando eu deparei, já vi a viatura da polícia encostado bem atrás de mim já; Que eles me abordaram por causa do odor, do cheiro da maconha; Que tinha acabado de fumar e
estava ali aguando as plantas
e já na abordagem me falou: ‘
encosta aí na parede’
; Que já encostei na parede, me revistaram, não acharam nada, e pediram para entrar dentro casa; Que perguntou quem estava na casa, e eu falei que era a minha mãe; Que checou eu, viu que eu tinha passagem; (...) Que já foi me levando para dentro, encostou o portão; Que até então, o portão estava meio encostado, eles forçaram para abrir o portão; Que começaram a revistar a casa perguntando o que tinha na casa; (...) Que eu não corri nada; Que falei que sou usuário da maconha; (...) Que minha mãe deparou com eles na área, perguntou o que estava acontecendo; Que eles falaram que era uma abordagem policial, que iam entrar e revistar a casa; Que ela falou: ‘vocês não podem fazer isso, não podem entrar assim não’; Que me algemou e falou para mim se eu tinha alguma droga; Que eu falei que eu tenho o que eu uso ali;
Que eu apresentei essa de 35g, que eu tinha comprado para eu fumar;
Que aí revistaram minha casa; (...) Que me colocaram na viatura só com aquilo que eles estavam ali, 35g; (...) Que fechou o portão da casa para ninguém da rua ver; (...) Que eu uso dentro da minha casa [droga]; (...) Que é, [estava fazendo uso de maconha] na calçada, (...) estava aguando as plantas da minha mãe; (...) Que sim, [a polícia parou porque sentiu o odor forte de maconha]; (...) Que não resisti a prisão, não corri; (...) Que [os 35g] estava bem em uma planta na área da minha casa; (...) Que não estava escondida, estava dentro [do vasinho de planta]; (...) Que estava aparente; (...)
Que não encontraram nada lá dentro de casa, só esse daí só;
(...) Que esse daí era meu [dinheiro], que tinha recebido (...) um dia antes, na segunda-feira; (...) Que R$ 100,00 [comprei] 35g; (...) Que estava usando ela; Que tinha comprado e estava usando um cigarro dele; (...) Que eu estava trabalhando ali na Vanguarda, na Estrada do Moinho, em um prédio; Que um amigo meu, ele pega serviço de pintura e vai repassando, pagando a diária, ou por metro; (...) Que estava trabalhando lá há 05 meses; (...) Que quando eu cheguei lá no CISC, que estava lavrando, fazendo o Boletim, aí eu vi a movimentação dos policiais ali, que eu cheguei, fiquei dentro do carro, uns 10 minutos ainda lá no CISC do Verdão, aí eles me desceram, me colocaram em um canto, (...) aí veio de lá para cá com um não sei o que na mão; Que não sei se era uma balança, não sei o que que era;
Que quando me levou para assinar um papel lá, já veio falando que essa droga era minha, que tinha achado ela dentro da minha casa; Que falei que não, que não tinha achado
; (...)
Que até o escrivão perguntou o que tinha achado dentro da minha casa, e eu falei que não tinha achado nada, a não ser 35g que estava lá;
(...) Que não foi [encontrada essa droga na minha casa], que lá em casa nem tem freezer, (...) não tem nada na área, que é uma edícula; (...)
Que também apareceu junto lá também [esse caderno de anotação]; Que nem estudo, não faço uso de caderno;
(...) Que eu fiquei ciente depois que o meu Dr. Advogado, quando foi me entregar na Polícia Civil lá, ele foi me relatar para mim [esse caderno com anotações]; (...) Que o Fabinho é onde eu comprei esses 35g para eu fumar, a uns 300 metros da minha casa; (...) Que eu não confirmo, que nunca fiz a venda de droga lá; (...) Que não sei porque a vizinhança confirmou isso [para os investigadores de polícia de que sou traficante]; (...) Que não sei [de onde surgiu esse entorpecente], eu já fui ver lá na delegacia; (...)
Que de rotina, já vi eles (policiais) passarem no bairro;
(...) Que já tinha feito já [revista em mim], (...) mas não sei se são os mesmos policiais;
(...) Que eu nego [a traficância], eu sou apenas usuário; (...) Que eu comprei para eu usar; (...).”

Outras testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas em juízo:

“(...) Que quando estava chegando do serviço, estava lá uma viatura da polícia e um outro carro branco, salvo me engano; (...) Que cheguei lá, eu vi, tinha um rapaz dentro desse carro branco, eu não sei quem que é; Que aí depois tirou o rapaz de dentro do carro e colocou na frente da casa, mas eu não sei quem é esse rapaz; (...) Que eu não sei se é da polícia civil, era um carro branco, mas acho que era da polícia; (...) Que tinha sim [uma viatura da polícia]; (...) Que eles entraram lá sim [na casa]; (...) Que depois que tiraram o rapaz de dentro do carro, eles entraram lá [na casa], e ainda deram um tapa na cara da mãe do Juliano; (...) Que não sei [por qual motivo]; (...)
Que depois colocaram ele na viatura e foram embora, mas não saíram com nada, só com ele mesmo;
(...) Que não pediram não [autorização para entrarem na casa], (...) porque
arrombaram o portão, tanto é que tive que ajudar ela lá, arrumar o serralheiro para arrumar o portão que eles quebraram
; (...) Que ela só me falou [que levou o tapa no rosto]; (...) Que pelo que ela me falou, foi que ela desesperou na hora que viu eles arrombando e pegando o filho dela, foi a hora que ela foi para cima e o policial deu um tapa no rosto dela; (...) Que pelo que ela me falou, não pediram não, não perguntaram não [se podia entrar na casa]; (...) Que eles colocaram o rapaz que eles tiraram de dentro do carro branco, colocaram para dentro do carro de novo, e saíram com o Juliano dentro da viatura; (...)
Que não, não saíram com nada de lá de dentro
, só com o Juliano mesmo; (...) Que ela me falou que eles entraram na hora que arrombaram, que ela estava dentro da casa e o Juliano estava na área; (...) Que ela falou que estava lá dentro e escutou o barulho no portão, eles arrombando, batendo no portão; Que foi o momento que ela falou que o Juliano saiu e foi para a área e ela estava lá dentro no banheiro; Que aí a hora que ela viu os policiais lá dentro, foi a hora que ela saiu para fora; Que, então, pelo que entendi, ela não autorizou [a entrada]; (...) Que ela me disse que quando viu, eles já estavam lá dentro; (...) Que quando eu cheguei, eles já estavam lá dentro ; (...) Que no horário que eu cheguei, eles já estavam lá dentro, mas eu vi eles saindo com o Juliano
; Que no horário que eu vi eles saindo com o Juliano, eles não saíram com nada lá de dentro;
(...) Que eu estava na rua [nesse momento], na frente da casa, praticamente; (...) Que ele é um bom vizinho; (...) Que nunca vi movimento de tráfico de droga nem nada, por isso que fui perguntar para a mãe dele o que que aconteceu; (...) Que eles já estavam para o lado de dentro [quando cheguei lá]; (...) Que era quase umas seis horas mais ou menos [quando cheguei lá]; (...) Que não tenho [noção de quanto tempo eles ficaram lá]; (...) Que era uma viatura da Força Tática e esse carro branco [que estavam lá]; (...) Que não tenho esse conhecimento não [de que teve alguma diligência antes de eu chegar]; (...) Que ela (minha mãe) viu a polícia chegando e aí ela entrou para dentro; (...) Que quando eu cheguei do trabalho, eu fiquei lá na frente olhando; (...) Que 15 a 20 minutos [que fiquei olhando]; (...).”
(FELIPE ROCHA DA CONCEIÇÃO)

“(...) Que a igreja que eu frequento é aqui próximo; (...) Que quando vou chegando na igreja, recebo um telefonema que tinha uns policiais aqui na casa da minha irmã, que é mãe do Juliano; (...) Que quando cheguei aqui, eu vi a viatura da polícia e um carro branco parado; (...) Que lá dentro não dava para ver nada,
só ouvia o choro da minha irmã: não bate nele, não bate nele;
Que só isso que a gente conseguia ouvir; (...) Que pegaram meu sobrinho, que é o Juliano, (...) e colocaram ele dentro da viatura, (...) e os policiais continuaram lá dentro; (...) Que minha irmã gritando que não era para eles fazerem isso, que eles estavam revistando a casa toda da minha irmã, (...) e ela falava que não tinha ordem para eles entrarem na casa dela; (...) Que, em seguida, eles saíram, entraram na viatura e minha irmã saiu de lá para cá chorando, com rosto vermelho; Que estava legível (...) que eles desferiram um tapa no rosto dela; (...)
Que não saíram com nada [de dentro da casa];
(...) Que eu estava uns 20m, do outro lado da rua; (...) Que eles colocaram o Juliano dentro da viatura, e voltaram para dentro da casa, quando retornaram,
não saíram com objeto, sacola, bolsa nenhuma;
(...) Que acredito que tinha de 04 a 05 policiais lá dentro; (...) Que ele (réu) já cumpriu pena; (...) Que segundo informações de parente, ele é usuário; (...)
Que eu vi os policiais saindo com nada [de dentro da casa];
(...)
Que eu não vi os policiais saírem com droga;
(...).” (GONÇALO BENEDITO DE SOUSA – informante)

“(...) Que sou vizinha; (...) Que eu não vi os policiais chegando na casa, porque quando eu cheguei, já estavam na casa; Que eu achei estranho porque eu vi uma viatura e um carro branco atrás; (...) Que eu fiquei lá dentro do portão só olhando; (...) Que [do portão] da minha casa, porque eu moro do lado; Que eu fiquei só observando o que estava acontecendo; (...) Que eu não sei dizer [se o carro branco é da polícia]; (...) Que tinha uma pessoa lá dentro (...) com a cabeça baixa; Que eu sei que era um homem, mas eu não sei quem que é que estava lá; (...) Que tinha esse carro branco e uma viatura; (...) Que eu não vi chegar, que quando vi sair, era 03 ou 04 [policiais que estavam na viatura]; (...) Que eu vi eles saindo com o Juliano já; (...) Que eu vi foi eles saindo com o Juliano; Que assim que eles saíram, a mãe dele estava desesperada, chorando muito; Que a gente veio para saber o que tinha acontecido; (...) Que ela falou que tinha levado um tapa na cara, e estavam levando o filho dela, e não sabia o motivo; (...)
Que estouraram o portão
; (...) Que a gente entrou na casa dela, estava toda bagunçada, reviraram toda a casa dela; (...) Que ela não autorizou [a entrada dos policiais na casa]; (...) Que ela falou que não autorizou, tanto que o portão foi violado; (...) Que para mim, ela disse que não foi autorizado eles entrarem; Que eles entraram a força, contra a vontade da dona da casa; (...) Que eu não estava dentro da casa, eu vi o que saiu da casa, que foi o Juliano; (...) Que quando eu cheguei, já estavam dentro da casa, e
saíram só com o Juliano;
(...) Que não entrei enquanto a polícia estava lá; (...) Que sim, [estou repetindo o que a mãe do Juliano disse]; (...) Que eles entraram e fecharam o portão, a gente só viu depois que saiu, que a gente entrou e viu a bagunça lá na casa e ela se queixando; (...)
Que para mim [não se queixaram que eles sofriam perseguição policial];
(...).” (ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA REIS).

“(...) Que sim, moro na frente [da casa do réu]; (...) Que eu fiquei aqui na frente com o meu filho, brincando com ele aqui, e continuei aqui esperando ele (esposo); (...) Que ele (esposo) chegou em casa em torno de seis horas mais ou menos; (...)
Que sim, eu presenciei sim [os policiais chegando];
(...) Que estava brincando com meu filho, chegou a viatura da polícia, o Juliano estava aqui na frente, (...)
quando assustei, a polícia chegou, e quando chegou já chegou empurrando ele para dentro; (...) Que eu não sei se ele assustou, o que aconteceu, botou ele para dentro
(...) e eu continuei vendo a situação que tinha acontecido, porque nós somos vizinhos, e começou a acumular gente;
Que nessa leva que os policiais chegaram, já chegaram rapidão empurrando ele no portão; (...) Que antes deles chegarem, o Juliano tinha deixado uma brechinha no portão, e eles já chegaram batendo nele, empurrando ele para dentro, jogando ele para dentro, e eu assustei, (...)
e continuei vendo; (...) Que eles entraram para dentro, e eu escutei a mãe dele falando o que estava acontecendo,
e eles colocaram ele para dentro e encostaram o portão;
Que quando encostou o portão da casa dele, tinha uma viatura, um carro, o carro estava parado, e todo mundo curioso, que é vizinho, (...) eles trancaram o portão e ficaram (...) com ele lá dentro; Que questão de umas horas, saiu um policial; Que eu lembro que saiu um policial e passou um rapaz; Que o rapaz fez de conta que voltou e entrou para dentro; (...) Que o policial saiu e ele perguntou o que ele estava fazendo aqui na frente da casa do Juliano; Que ele falou: ‘ah, eu estou brincando com o meu cachorro’; Que o policial falou para ele que ele não poderia estar ali, que era para ele sair dali; (...) Que quando ele saiu, teve um policial que entrou e ficou no entra e sai; Que como estava dando muita aglomeração, muita gente, eu olhei para o carro e tinha um rapaz; Que eu não sei que hora que foi, eles entraram e ficaram umas horas lá dentro; (...) Que todo mundo ficou na rua; Que foi isso que eu vi; (...) Que eu só vi que o Juliano saiu algemado, e eles saíram com ele dentro do carro da polícia; (...)
Que eles saíram só com o Juliano; Que o Juliano já estava algemado e eu não vi sacola nenhuma; (...) Que eu não vi eles saindo com nada;
(...) Que, se não me engano, era um carro de polícia e um carro normal; (...) Que eu vi a viatura, eles saindo com o Juliano algemado, e tinha um outro carro atrás; (...)
Que eu os policiais com o Juliano, só o Juliano, não vi eles com nada, os policiais com nada, tanto é que eu moro de frente
; (...) Que quando o Juliano saiu, tinha um rapaz dentro de um carro; (...) Que eu olhei, observei que tinha um rapaz dentro do carro, e eu não sabia quem era, não conheço também, só vi esse rapaz; (...) Que tinham muitas pessoas [no local]; (...) Que como tinha muita gente, tinha um rapaz dentro de um carro, estava lá dentro; (...) Que não sei [o que esse rapaz tem a ver com os fatos]; (...) Que 03 anos [tem o meu filho]; (...) Que eu não posso dizer quanto tempo [que a polícia ficou na casa do Juliano], mas foi em torno de 30 a 35 minutos; (...) Que eu estava dentro da minha casa; (...) Que não entrei [dentro de casa]; (...) Que ele (réu) não saiu correndo, que ele estava na frente da casa dele; (...) Que eu moro aqui há 03 anos; (...)
Que ela (mãe do Juliano) nunca me disse isso, [que sofria perseguição da polícia];
(...) Que nunca conversei com ele sobre esse assunto, [de que ele sofria perseguição policial]; (...) Que ele não correu; (...) Que comigo [nunca aconteceu isso da polícia entrar na minha casa
]; (...) Que os policiais chegaram, ele estava na frente; Que os policiais chegaram e já começaram a empurrar ele para dentro e
(...) eu afastei um pouco, (...) e fiquei mais afastada; (...) Que aqui é minha casa e aqui é meu portão; (...) Que foi o horário que eu afastei e daqui eu não sai mais; (...).” (LUCIANA FERREIRA AMORIM).

Pois bem.

De início, salta aos olhos a quantidade de testemunhas ouvidas pela defesa, todas aparentemente alinhadas em um discurso segundo o qual houve abuso policial, e todas afirmando, reiteradamente, que os policiais saíram da casa de Juliano sem nada em mãos.

Não obstante, apesar das versões aparentemente coesas, despontam nodais contradições que, ao menos, lançam dúvida sobre tais depoimentos.

Com efeito, anotou o douto julgador que:

“E mais, com exceção da testemunha LUCIANA FERREIRA AMORIM, que relatou que presencio a abordagem, os demais chegaram no local quando os policiais já estavam dentro do imóvel e apenas informaram o que foi repassado pela genitora do denunciado.

Já em relação à testemunha LUCIANA FERREIRA AMORIM, vejo que ela testemunhou que o acusado estava na frente da casa dele e quando os policiais chegaram, já foram empurrando ele para dentro do imóvel, através do portão, o qual foi deixado meio aberto (‘brechinha’) por ele, e, na sequência, o trancaram e ficaram com o réu e a mãe dele, por cerca de 30 a 35 minutos, lá dentro, e quando saíram, não carregavam nada em suas mãos.

Ocorreu que, apesar da referida testemunha ter dito que viu a abordagem realizada no acusado, em nenhum momento ela mencionou que ele estava fumando cigarro de maconha e regando as plantas que supostamente existiam na frente do seu imóvel, conforme o próprio denunciado alegou quando foi interrogado em juízo.

E mais, ao contrário do que afirmou de que quando os policiais chegaram no local, já foram empurrando o denunciado para dentro da casa dele, o próprio acusado disse que, antes de entrar no imóvel, encostou na parede para ser revistado, bem como os policiais fizeram a checagem do seu nome.

Ainda quanto ao portão, vê-se que ao contrário das outras testemunhas que sequer presenciaram a abordagem policial e o adentramento dos policiais no imóvel, a testemunha LUCIANA afirmou que o acusado tinha deixado uma ‘brechinha’ no portão, se referindo que o mesmo ficou entreaberto. Assim, se o mesmo ficou entreaberto, desmerece a informação repassada pelas demais testemunhas de que os policiais arrombaram o portão da residência do acusado para entrar na mesma.”

Para além dos apontamentos tecidos pelo douto Magistrado, salta aos olhos, ainda, que não se constata qualquer notícia de que existiria, em desfavor do recorrente, perseguição policialesca, tampouco se apontando qualquer motivo minimamente plausível que levasse a polícia a escolher uma casa a esmo, entrar repentinamente, providenciar onze quilogramas de drogas, forjar um caderno de notas e prender um inocente. Qual a finalidade? Qual o motivo?

Não existe nenhuma vertente defensiva que demonstre a plausibilidade de tal alegação.

E, como visto, as testemunhas e informantes arrolados pela defesa apresentam versões incompossíveis que se enfraquecem mutuamente.

Lado outro, os policiais, cujos depoimentos são dignos de fé pública, sobretudo quando não se demonstre qualquer motivo para deles duvidar, apresentaram versões harmônicas, verossímeis e coerentes.

Afirmaram que viram o réu saindo de sua residência e que este, ao visualizar a viatura policial, tentou voltar às prestas para casa, recebendo ordem de parada para abordagem, que desobedeceu.

Assim, entrou em casa e foi seguido pelos policiais, que, de pronto, encontraram cerca de 35 gramas de maconha, o que leva a entender o motivo de o recorrente ter retornado para sua casa ao ver a polícia.

Não bastasse, outras drogas, a saber, aproximadamente 11 quilogramas de maconha foram encontrados em sua casa, em um freezer, além de caderno de notas atinente à mercantilização de entorpecentes, com nomes, valores e pesos.

Ora, é nítida a traficância, não existindo qualquer motivo para sequer insinuar que os policiais tenham “plantado” tais drogas sem qualquer motivo aparente, não existindo, igualmente, qualquer possibilidade de se entender que o recorrente iria fazer o uso da elevada quantidade de maconha apreendida.

Portanto, a manutenção da decisão condenatória é impositiva.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

A defesa da apelante postula, em pleito alternativamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, do artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06.

Denota que a sentença originária não reconheceu o tráfico privilegiado, em razão de que o réu é reincidente específico em tráfico de drogas.

Diante dessa circunstâncias, não se mostram presentes os requisitos elencados pela lei para que se permita a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao pleito de modificação do regime
, outrossim, fica prejudicada sua análise, haja vista a não modificação da pena imposta, superior a oito anos, tratando-se, como visto, de reincidente específico com duas condenações por crimes de tráfico de drogas.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
Juliano Vitor de Sousa
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022